Tribunal: STF
Processo: RE 91769
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, II DO CPC). CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE OURO). CERTEZA E
LIQUIDEZ DO SALDO DA CONTA.
O SALDO DEVEDOR CONSTANTE DE EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVIDAMENTE FORMALIZADO O INSTRUMENTO
CONTRATUAL E CIENTE O CREDITADO DOS REGISTROS CONTABEIS E
REPRESENTATIVOS DE DIVIDA LIQUIDA E CERTA PARA LEGITIMAR A EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 585, II, DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.